Tribunal: TJDFT
Processo: 0712239-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712239-93.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: VERA CRISTINA DA SILVA GOUVEA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada (Vera Cristina da Silva Gouvêa e Caixa de Previdência dos Funcionáriosdo Banco do Brasil) paraque apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 22740025, no prazo de cinco dias Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora